Tribunal: STF
Processo: RE 1577317
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Universidade Federal da Bahia interpôs, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado em sua parte inicial:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGARA A TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESPROVIMENTO.
[...]

Sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, II, 37, caput, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, ao afastar precedentes vinculantes desta Corte relativos à inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 1998 a 2001, mormente o Tema nº 395 (RE 638.115), bem assim ao aplicar – equivocadamente, no seu entender – a Súmula 343 do STF.

Aduz que a Súmula 343 não se aplica a controvérsias de natureza constitucional já submetidas a tese de repercussão geral. Sustenta, ademais, que o Tribunal de origem aplicou erroneamente a orientação firmada no RE 590.809 (Tema nº 136/RG), notadamente por afastar o cabimento de ação rescisória destinada a desconstituir título judicial contrário a entendimento vinculante do Supremo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento do recurso (eDoc 29).

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que esta Corte, ao apreciar o RE 638.115 (Tema nº 395), firmou tese no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a vigência da MP nº 2.225-48/2001. 

Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração na Sessão Presencial do Plenário de 18.12.2019, modulou-se os efeitos da decisão para preservar as situações amparadas por sentença transitada em julgado, bem como os pagamentos decorrentes de decisões administrativas e judiciais sem trânsito em julgado, até sua absorção por reajustes futuros. O julgamento foi assim resumido:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

Desse modo, restou firmada orientação indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em comando judicial transitado em julgado, ou seja, tais decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada permanecem íntegras de forma a manter a percepção da verba controvertida até ser absorvida por reajuste ulterior.

No caso, a Corte Regional, ao negar a rescisão de julgado que concedeu a incorporação dos quintos, cujo trânsito em julgado se deu na data de 16.7.2013 (antes, portanto, da modulação dos efeitos havida no julgamento vinculativo), converge com a orientação fixada no Tema nº 395/RG. 

Em igual situação e na mesma direção, aponto o RE 1.548.611 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, do qual extraio a parte inicial da ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.225-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente